Tribunal: STF
Processo: HC 222458
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 751.324/SP, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não logrou êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se, em suma, “a reanálise do pedido de progressão de regime após a retificação do cálculo de pena de modo que não se interrompa a contagem com a falta grave, diante da notória ausência de previsão legal”, tendo em vista que a falta disciplinar é anterior à promulgação da Lei 13.964/2019 e não deve servir como marco interruptivo para o cálculo de progressão de regime.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente